Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724351-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIANA MOREIRA DIAS, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora